Tribunal: TJDFT
Processo: 0720753-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FURTO. SEGURADORA. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. GRAVAME NÃO BAIXADO. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DA FINANCEIRA DE PROCEDER À BAIXA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM MANTIDO. ASTREINTES. VALOR NÃO FIXADO.
1. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto, razão pela qual o pedido não merece deferimento.
2. O protocolo das informações para o registro do Contrato será realizado por empresa registradora de contratos, por meio da obtenção dos dados encaminhados pelas instituições credoras e daqueles constantes do RENAGRAV, a qual transmitirá as informações aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal para efetivação do registro do contrato (art. 10 da Resolução CONTRAN No 689 de 27/09/2017).
3. Independentemente do envio eletrônico dos dados exigidos no art. 9o desta Resolução, a instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo, por meio da empresa registradora de contrato, arquivo digitalizado do contrato firmado com o devedor, integralmente preenchido e assinado pelas partes, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de baixa do Gravame. (art. 10 da Resolução CONTRAN No 689 de 27/09/2017).
4. É dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN No 689 de 27/09/2017).
5. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 16 da Resolução CONTRAN No 689 de 27/09/2017).
6. É certo que os procedimentos de inclusão, alteração e cancelamento de gravame são ônus da respectiva instituição financeira. A tese da recorrente de que o bloqueio no sistema, impedindo a baixa do gravame de forma eletrônica, foi gerado pela não transferência do CRV pelo recorrido não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Nada indica que este foi o motivo, tampouco que lhe é impossível o procedimento. Demais, ainda que o financiado não tenha regularizado o certificado de registro do veículo em seu nome, no prazo máximo de 30 dias a contar da compra, (art. 123, §1o, do CTB), somente à financeira incumbia adotar as medidas necessárias para a baixa do gravame. Nada mais estava ao alcance do consumidor, mormente porque o veículo foi objeto de furto. Portanto, nada eximiria a recorrente da obrigação que apenas a ela incumbia, seja por eventual falha cadastral, seja pela indisponibilidade de qualquer medida administrativa ao alcance do recorrido.
7. O prazo de 10 dias para cumprimento da ordem deve ser mantido, sobretudo diante da longa espera do recorrido para ter o gravame baixado; o prazo estabelecido para cumprimento da ordem poderá ser estendido pelo juízo de origem, quando do cumprimento da sentença, desde de comprovada a impossibilidade do cumprimento da ordem dentro da data aprazada.
8. A fixação de astreintes objetiva compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, e se dá rebus sic stantibus, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. No caso, consta da sentença que a multa será fixada oportunamente, de forma eventual desproporção do valor da multa cominatória fixada deverá ser objeto de impugnação quando do seu arbitramento, em sede de cumprimento de sentença.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões recursais. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.